Tribunal: TJSP
Processo: 2160412-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160412-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente SIDNEY
DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante LAURO DE ALMEIDA NETO, é impetrada MM
JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE
EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160412-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2160412-70.2020.8.26.0000
COMARCA: EMBU DAS ARTES - 2a VARA JUDICIAL
IMPETRANTE: LAURO DE ALMEIDA NETO
PACIENTE: SIDNEY DOS SANTOS JUNIOR
VOTO No 49.625
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto
no artigo 303, do Código Brasileito de Trânsito.
Inocência - Responsabilidade penal do paciente deve ser
decidida no curso da ação penal - Matéria de prova

Estreita via do “habeas corpus” que não comporta dilação
probatória Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração
parcialmente
conhecida
e,
na
parte
conhecida, ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
LAURO DE ALMEIDA NETO, em favor de SIDNEY DOS SANTOS JUNIOR,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 2a Vara Judicial, da Comarca de Embu das Artes, que manteve sua
prisão preventiva (fl. 113). Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese,
inocência, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar e que o crime não foi cometido mediante
violência. Ressalta, por fim, que o paciente possui residência fixa e ocupação
lícita (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160412-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal
do paciente, isto é, a alegação inocência, insta salientar que tal questão deve ser
decidida no curso da ação penal, em primeira instância, uma vez que não cabe
dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime previsto no artigo 303, do Código Brasileiro de Trânsito,
bem como que, convertido o flagrante em prisão preventiva, esta restou mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160412-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aos 14 de maio de 2020, em decisão colacionada à fl. 113.
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Ademais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160412-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator